Tribunal: TJMT
Processo: 1015823-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015823-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AILTON CESAR DA SILVA (AGRAVADO), GUILHERME PARREIRA DA SILVA - CPF: 451.092.408-92 (AGRAVANTE), AILTON CESAR DA SILVA - CPF: 096.020.568-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO PACTUADO PELO
DE CUJUS
– POSTULAÇÃO OFERTADA PELO INVENTARIANTE, ÚNICO HERDEIRO, QUE ESTÁ A FRENTE DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO, A FIM DE ADMINISTRAR O RESTAURANTE QUE PERTENCIA AO SEU FALECIDO PAI – EVENTUAIS VALORES QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE PROVAS APONTANDO QUE O SALDO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE PRESTAR INFORMAÇÕES DAS CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO
DE CUJUS
, DE MODO A DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o falecimento do titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo passa a ser do espólio, por meio do inventariante, ou dos herdeiros, quando não aberto o inventário ou quando já encerrado.

Sabe-se que o saldo decorrente do empréstimo de capital de giro depositado em nome do
de cujus
integra e serve para quitar e administrar os bens do espólio. Todavia, só será autorizado o levantamento de tais valores mediante prova cabal da existência do saldo em conta corrente.

Ao Juízo cabe presidir o feito conduzindo-o no sentido da efetivação da prestação jurisdicional. Assim, pode e deve colaborar com o jurisdicionado adotando-se as cautelas necessárias para viabilizar o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GUILHERME PARREIRA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Abertura de Inventário no 101582382.2021.8.11.0000 do bens deixados pelo falecimento do Sr. Ailton Cesar da Silva, desconsiderou os valores provenientes de empréstimo de capital de giro como patrimônio integrante do espólio.

Em suas razões, o recorrente pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de declarar que os valores depositados em conta bancária integram o patrimônio do espólio e autorizar o seu levantamento para que o agravante possa administrar o restaurante que pertencia ao
de cujus
.

Alega que demonstrou nos autos os valores disponíveis na conta bancária do restaurante pertencente ao espólio, por meio dos extratos bancários, sendo R$15.445,95 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) na conta corrente de no 13442-9 da agência Coop Cred Poup e Inv Vale Do Cerrado (SICREDI) e R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), concedidos em 03.02.2021 a título de empréstimo realizado junto ao Banco Bradesco ao restaurante, para realização de reformas e aquisição de materiais, através da Conta de no 0678030 e Agência no 00598.

Discorre sobre a necessidade de reformar a decisão agravada para permitir o acesso aos valores disponíveis em conta bancária, a fim de viabilizar a administração do patrimônio do espólio.

Informar que, cerca de um mês e quinze dias antes do falecimento, o
de cujus
tomou empréstimo bancário por meio da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro No 014.542.829, no valor de R$130.000,000 para viabilizar a continuidade das atividades do restaurante, e valores estão disponíveis em conta desde 03.02.2021, conforme denota-se do extrato bancário.

Registra que não se trata de possível crédito, como erroneamente concluiu o Juízo
a quo
, mas de empréstimo regular e ativo, contratado antes do falecimento, que vem sendo descontado mensalmente o valor das parcelas, independentemente de saque e utilização do saldo do empréstimo.

Afirma que já foram descontadas 06 (seis) parcelas totalizando em R$28.946,64 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, prejuízo para a parte.

Pontua, ainda, que o Juízo não observou o processo sob a ótica de proteção de bens do espólio, podendo a agravada vir a causar prejuízos irreparáveis a outra herdeira caso venda os bens e transfira os valores do espólio, sem autorização judicial, o que já vem sendo perpetrado pela inventariante Lizandra.

Registra que a escolha pelo regime de separação total de bens, com a obrigatoriedade do pacto antenupcial, somente trará efeitos ao casamento e ao divórcio, e não ao direito sucessório, conforme já pacificado pelo STJ.

Salienta que é o único herdeiro do falecido, e a duras penas vem administrando a empresa Ailton Cesar Da Silva Eireli, Piracicaba S Restaurante (nome Fantasia) e consigna que no contrato social da referida empresa, anexado à inicial, prevê que em caso de falecimento do titular as atividades serão continuadas por intermédio do herdeiro.

Menciona que o valor atual disponível em conta é de R$101.035,36 (cento e um mil, trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) considerando o desconto de 06 (seis) no valor de R$28.946,64 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), desde o falecimento do
de cujus
e

sem a liberação dos valores para pagamento das despesas acumuladas e geração de lucro para pagamento das parcelas do empréstimo o restaurante vai falir.

Requer a concessão da assistência judiciária. Em seguida, pugna pelo deferimento da tutela antecipada para determinar o acesso do agravante aos valores disponíveis em conta bancária, com a determinação de expedição de ofício para levantamento dos valores, proporcionando assim a restauração das finanças do restaurante e a oportunidade de geração de bons resultados, capazes de saldar o empréstimo, e as demais despesas e ainda gerar lucros.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 103703987.

Sem contrarrazões.

A d. representante da Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos, por ausência de interesse, Id. 118764483.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME PARREIRA DA SILVA, em face de r. decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
que, nos autos da Ação de Abertura de Inventário no 1015823-82.2021.8.11.0000 dos bens deixados pelo falecimento do Sr. Ailton Cesar da Silva, desconsiderou o saldo existente em conta bancária, proveniente de empréstimo de capital de giro como patrimônio integrante do espólio.

O recorrente pugna pela reforma da decisão a fim de declarar que os valores depositados em conta bancária integram o patrimônio do espólio para, em seguida, proceder o levantamento de tais valores, sob alegação de que precisa do numerário para administrar o restaurante que pertencia ao
de cujus.

Pois bem.

Com o falecimento do titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo passa a ser do espólio, por meio do inventariante, ou dos herdeiros, quando não aberto o inventário ou quando já encerrado.

Já o alvará judicial, em matéria de sucessões, deve ser requerido, via de regra, incidentalmente a um processo de inventário ou de arrolamento já em curso, na medida em que se traduz em autorização para que o inventariante, na condição de representante legal do espólio, possa alienar bens de qualquer espécie, transigir em juízo ou fora dele, pagar dívidas do espólio e fazer despesas necessárias com a conservação e o melhoramento dos bens do espólio, nos termos do art. 626 do Código de Processo Civil.

No caso em liça, infere-se dos autos que o ora agravante é o único herdeiro deixado pelo
de cujus
, Sr. Ailton Cesar da Silva, que faleceu em 20.03.2021, de acordo com a certidão de óbito de Id. 100256959.

Constata-se, também, que o agravante já foi nomeado como inventariante pelo Juízo
a quo,
e que de fato o falecido era proprietário e administrador do Piracicaba’s Restaurante, localizado nas redondezas da Praça Dom Wunibaldo, no centro de Chapada dos Guimarães, conforme contrato social de Id. 100256959 - Pg. 69/71.

Pelo extrato bancário de Id. 104867486, vê-se que o
de cujus
na data do óbito tinha várias aplicações financeiras, além de um Seguro de Vida e Previdência junto ao Banco Bradesco e realmente pactuou empréstimo de capital de giro no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), em 03.02.2021, através da Conta 0678030 e Agência 00598 (Id. 100256957 - Pág. 65/81).

No ponto, embora o recorrente tenha razão ao sustentar que eventual saldo decorrente do empréstimo de capital de giro realmente integre e sirva para quitar e administrar os bens do espólio,
este ao invés de pleitear o acesso à movimentação das respectivas contas bancárias, já que detém a nomeação de inventariante para administrar o bem do espólio junto à instituição financeira,
preferiu formular pedido de levantamento de valores em Juízo, sem comprovar que tal quantia outrora disponibilizada ao
de cujus
ainda se encontrava depositada na conta informada.

E mesmo que haja comprovação do depósito do valor total em conta, quando da realização do empréstimo pelo
de cujus
, não se sabe ao certo qual a quantia existente na época do óbito e nem se houve eventual movimentação após a morte do
de cujus
e, ainda, qual foi desfecho contratual, uma vez que o empréstimo de capital de giro possui cláusula de seguro prestamista, o que implica na adequada de regulação.

Portanto, é preciso ter em mira que eventual autorização para o recebimento de valores que estejam depositados em nome do
de cujus
só se dá mediante prova cabal da existência do saldo nos autos.

De outro lado, é certo que cabe à parte interessada diligenciar para a obtenção de documentos necessários ao regular andamento do arrolamento, como também é certo que em razão do sigilo fiscal e bancário, muitas vezes se torna difícil a quem não é o titular da conta bancária a obtenção de eventuais saldos.

No presente caso, o agravante acostou extratos bancários, cópia do contrato de empréstimo de capital de giro e também dos dos cartões que indicam a existência de contas bancárias junto ao Banco Bradesco (Id. 100256959 - Pág. 75/76).

Desta forma, entende-se possível a expedição de ofício pelo juízo para obter a informação necessária ao regular andamento do processo.

Neste sentido:

ARROLAMENTO DE BENS EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, EM REITERAÇÃO, PARA COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INDICADA A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE TITULARIDADE DO DE CUJUS E A NÃO INFORMAÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE, APESAR DE CONSTATADA SUA EXISTÊNCIA -MEDIDA DEFERIDA - INFORMAÇÃO COMPLETA QUE SOMENTE PODE SER PRESTADA MEDIANTE REQUISIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2008129-04.2016.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 23/02/2016; Data de Registro: 25/02/2016)

Além disso, sabe-se

que ao Juízo cabe presidir o feito conduzindo-o no sentido da efetivação da prestação jurisdicional. Assim, pode e deve colaborar com o jurisdicionado adotando-se as cautelas necessárias para viabilizar o prosseguimento do feito.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer que eventual saldo decorrente do contrato de empréstimo de capital de giro de Id. 100256957 - pg. 06/27 integre o patrimônio do espólio de Ailton Cesar da Silva.

Determino, por conseguinte, que seja oficiado o Banco Bradesco S. A. para que informe nos autos de origem quais os saldos das contas bancárias existentes em nome do
de cujus,
Sr. Ailton Cesar da Silva e da empresa Ailton Cesar da Silva Eireli, bem como a existência de aplicações financeiras, Seguro de Vida e Previdência, e do saldo decorrente do aludido empréstimo de capital de giro pactuado através da Conta 0678030 e Agência 00598 - na data do óbito, além dos respectivos extratos bancários do ano de 2021 e 2022 a fim de verificar se houve alguma movimentação após o falecimento do titular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022